Tribunal: TJPA
Processo: 0603673-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0603673-96.2016.8.14.0301

APELANTE: FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA TENDA

APELADO: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0603673-96.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: CONSTRUTORA TENDA S. A. E FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADOS: RINALDO ZAMPONI - OAB/RJ N. 145.770 E RODRIGO MATTAR - OAB/RJ N. 107.861

EMBARGADA: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

ADVOGADA
:
LUIZETE LACERDA SCHER DOS SANTOS
- OAB/PA N. 19.292

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DOS AUTOS A PARTIR DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELAS PARTES. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO interposto por CONSTRUTORA TENDA S. A. e FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Id. 18740075) contra o Acórdão Id. 18611332, que conheceu e negou provimento à Apelação

interposta por MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Indenização pela perda de uma chance c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Em suas razões recursais (Id. 18740075), aduzem as rés a ocorrência de omissão, aduzindo que os danos reclamados pela autora são decorrentes unicamente de atos praticados pela corré Imóbile, sem qualquer intervenção de suas partes, mormente quanto ao recebimento de valores, além de ser inaplicável a teoria da aparência.

Afirmam também configurada omissão quanto à ausência de nexo causal entre o dano e a conduta a si imputada, requerendo, por fim, o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 18936095).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à ale
gação de omissões, consubstanciadas na ausência de responsabilidade das rés em relação ao dano reclamado; ausência de nexo de causalidade, bem como na fixação de juros de mora.

Não assiste razão aos recorrentes.

Analisados os autos, verifico que a questão principal discutida nos autos envolve a restituição de valores pagos e indenização por danos morais pela frustração na aquisição da unidade 1402 da Torre 8 do empreendimento Mirante do Lago construído e incorporado pelas rés.

No que tange à alegação de ausência de responsabilidade das embargantes e imputação à corré Imóbile de eventual ilícito, insta ressaltar, como consta do Acórdão embargado, que a corré atuava como corretora do empreendimento, fazendo parte da cadeia negocial de fornecimento do bem, o que faz erigir a responsabilidade solidária, conforme o art. 3° do CDC, reconhecida inclusive nos autos da Ação Civil Pública n. 0664673-97.2016.8.14.0301.

Quanto à alegação de ausência de demonstração de nexo causal, igualmente, o Acórdão atacado fixa que a frustração na negociação ocasionada por preposta das embargantes denota ofensa indenizável que extrapolou o mero dissabor e redunda em reparação moral e restituição dos valores pagos.

No que concerne aos juros de mora incidentes sobre os danos morais foram fixados em observância à Súmula 54/STJ, porquanto decorrentes de responsabilidade extracontratual e, assim, fluem a partir do evento danoso, o que afasta a aplicação do art. 407 do CC.

Assim, não restam configuradas as omissões suscitadas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓRTESE. CIRURGIA. LAUDO PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos estéticos e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2107874 DF 2022/0109559-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022) – Grifei

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto
posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 26/08/2024